Tribunal: TJDFT
Processo: 0702539-70.2017.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702539-70.2017.8.07.0020 EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA NATURALE, VIA ENGENHARIA S. A. EMBARGADO: VIA ENGENHARIA S. A., CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA NATURALE DESPACHO Intime-se autor e ré para, querendo, apresentarem resposta aos embargos de declaração (id 24953602 e id 2470044). Após, conclusos. Brasília, 03 de maio de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR